Tribunal: TJSP
Processo: 1000161-32.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. Apelante adesivo, que não é beneficiária da justiça gratuita, não recolheu as custas referentes ao preparo. Concessão de prazo para o recolhimento do preparo. Inércia da apelante. Deserção configurada. Arts. 99, §7o, e 1.007, do CPC. Precedentes dessa Corte. Art.932, III, CPC. Recurso adesivo não conhecido.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. Cobrança de

Ementa:
APELAÇÃO. Apelante adesivo, que não é beneficiária da justiça gratuita, não recolheu as custas referentes ao preparo. Concessão de prazo para o recolhimento do preparo. Inércia da apelante. Deserção configurada. Arts. 99, §7o, e 1.007, do CPC. Precedentes dessa Corte. Art.932, III, CPC. Recurso adesivo não conhecido.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. Cobrança de parcela restante. Parcela vencida em 2005. Execução ajuizada em 2016. Embargos julgados procedentes. Consumação da prescrição quinquenal, mesmo diante da realização de pagamentos parciais em 2009. Acordo verbal que não tem condão de alterar contrato escrito. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso principal não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000161-32.2017.8.26.0637 - 1
Registro: 2020.0000179134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000161-32.2017.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que são apelantes/apelados JOSE
CAVALCANTE PEREIRA e APARECIDA TORRES PEREIRA, é apelada/apelante LUCIA
DOS SANTOS MONTEIRO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso de apelação dos
embargados, e não conheceram do recurso adesivo, por deserção. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000161-32.2017.8.26.0637 - Voto no
2
Apelação Cível no 1000161-32.2017.8.26.0637
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
APELANTES E MUTUAMENTE APELADOS: JOSÉ CAVALCANTE PEREIRA E
APARECIDA TORRES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) E LUCIA DOS SANTOS
MONTEIRO
Comarca: Tupã 3a Vara Cível
Juiz Prolator: Edson Lopes Filho
VOTO no 12369
APELAÇÃO. Apelante adesivo, que não é beneficiária da justiça
gratuita, não recolheu as custas referentes ao preparo. Concessão de
prazo para o recolhimento do preparo. Inércia da apelante. Deserção
configurada. Arts. 99, §7o, e 1.007, do CPC. Precedentes dessa Corte.
Art.932, III, CPC. Recurso adesivo não conhecido.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL RURAL. Cobrança de parcela restante.
Parcela vencida em 2005. Execução ajuizada em 2016. Embargos
julgados procedentes. Consumação da prescrição quinquenal, mesmo
diante da realização de pagamentos parciais em 2009. Acordo verbal
que não tem condão de alterar contrato escrito. Sentença mantida.
Honorários majorados. Recurso principal não provido, com
observação.
Vistos.
Trata-se de embargos à execução de parcela de contrato
relativo a compromisso de compra e venda de imóvel rural julgada procedente pela
r. sentença de fls. 798/803, cujo relatório fica adotado, para declarar inexigível a
obrigação contida no instrumento particular de compra e venda, no valor de R$
22.500,00, em virtude da prescrição, e julgar extinta a execução. Em razão da
sucumbência, os embargados foram condenados a arcar com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade concedida.
Inconformados, apelam os embargados (fls. 813/822),
sustentando, em síntese, que não houve prescrição executiva da parcela ora
cobrada. Afirmam que a demora de 11 anos para ajuizar a demanda executiva
ocorreu apenas porque respeitaram a avença verbal feita entre as partes, de que o
valor remanescente seria pago pelos compradores apenas após outorga da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000161-32.2017.8.26.0637 - Voto no
3
escritura pública do imóvel adquirido, o que ocorreu apenas em 2015, por meio da
expedição de carta de adjudicação. Observam que o comprador realizou
pagamentos parciais no período entre 2008 e 2011. Defendem que tal avença,
confessada pela parte embargante, teria suspendido o prazo de prescrição.
Argumentam que agiram de boa-fé, sendo prejudicados pela parte embargada.
Apela
adesivamente
a
embargante (fls. 847/856),
impugnando o benefício da gratuidade da justiça concedido aos embargados.
Recurso principal sem preparo (gratuidade da justiça) e
recurso adesivo deserto (fls. 881), ambos respondidos (fls. 839/846 e 860/864).
É o relatório.
O recurso adesivo da embargante não pode ser
conhecido, pois deserto.
Não há notícia de que a embargante seja beneficiária da
gratuidade da justiça, sendo que recolheu as custas iniciais (fls. 25/30).
Ausente comprovação do recolhimento do preparo
recursal, foi intimada a comprovar o recolhimento das custas de preparo (fls. 877),
em cinco dias, sob pena de deserção.
E, decorrido o prazo concedido para o recolhimento do
preparo recursal, a embargante quedou-se inerte (certidão fls.881).
Por
conseguinte,
tendo
decorrido
o
prazo
para
recolhimento do preparo, não havendo notícias de pedido de gratuidade da justiça
em grau recursal, nem prova de justo impedimento (art. 1.007, § 6o, do CPC), de
rigor o reconhecimento da deserção.
O não recolhimento das custas de preparo configura
deserção e impede o prosseguimento do recurso.
Nesse sentido, já se decidiu:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
Interposição
do
recurso de apelação sem recolhimento do preparo. Indeferimento do
pedido de justiça gratuita, com determinação de recolhimento.
Inércia. Deserção. Não conhecimento do recurso. Não preenchimento
de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. Artigo 1.007 do
Código de Processo Civil de 2015, vigente por ocasião da interposição do
recurso.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO”
(Apelação
no
0006700-66.2001.8.26.0451, Desembargador Relator: Azuma Nishi, data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000161-32.2017.8.26.0637 - Voto no
4
de julgamento: 16/03/2017, 25a Câmara de Direito Privado TJSP).
“APELAÇÃO. Ação possessória. Sentença de extinção
por ausência do recolhimento das custas iniciais. Pedido de justiça
gratuita indeferido em segundo grau. Instada a parte a recolher o
preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
Decorrido “in albis” o prazo específico concedido. Deserção
verificada.
Recurso
não
conhecido”
(Apelação
no
1001936-
97.2016.8.26.0126, Desembargador Relator: Roberto Maia,data de
julgamento: 06/03/2017, 20a Câmara de Direito Privado TJSP).
“Registro Público - Tabelionato de Notas e Protestos de
Letras e Títulos - Ação de obrigação de fazer objetivando compelir o
notário a lavrar escritura pública de venda e compra - Extinção sem
apreciação do mérito
Apelação - Justiça gratuita requerida nas
razões recursais - Eventual dificuldade financeira não demonstrada -
Pedido que não afasta a exigibilidade das custas processuais
devidas para o processamento do recurso - Preparo não
comprovado
no
momento
da
interposição
do
recurso
-
Inobservância do disposto no art. 1.007, caput, do NCPC - Deserção
configurada - Apelação não conhecida” (Apelação no 1000270-
96.2016.8.26.0664, Desembargador Relator: Augusto Rezende, data de
julgamento: 30/08/2016, 1a Câmara de Direito Privado TJSP).
Por essas razões, reconhece-se a deserção do recurso
adesivo, por ausência de comprovação do recolhimento preparo.
Passo à análise do recurso de apelação dos embargados.
É incontroversa a celebração entre as partes de
“Instrumento Particular de Compra e Venda” (fls. 159/162), cuja última parcela, no
valor de R$ 22.500,00, tem vencimento em 20/11/2005 (cláusula segunda fls.
159).
Em 30/06/2016 os vendedores ajuizaram processo de
execução, autuado sob o n. 1007965-85.2016.8.26.0637, para cobrar a referida
parcela, alegando sua inadimplência.
Em contrapartida, a parte compradora ajuizou os
presentes embargos à execução, em que foi acolhida alegação de prescrição da
pretensão executiva, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil.
Inconformados, apelaram os embargados, defendendo
que não se configurou prescrição.
Afirmam que o pagamento havia sido adiado em
decorrência de avença verbal entre as partes e que os pagamentos parciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000161-32.2017.8.26.0637 - Voto no
5
realizados em 2009 e 2011 interromperiam a prescrição.
O recurso dos embargados não merece prosperar.
Com efeito, prescreve em 5 anos “a pretensão de
cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”, nos
termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil.
No entanto, sabe-se que há interrupção da prescrição
“por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento
do direito pelo devedor”, conforme art. 202, VI, do Código Civil, sendo que prescreve
o parágrafo único: “a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que
a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”.
Depreende-se dos autos que a parte embargante realizou
pagamentos em favor dos embargados entre 23/05/2009 e 21/07/2011(fls. 48/53),
que admitidamente deveriam ser amortizados do valor devido pela última parcela do
contrato de compra e venda (fls. 04).
No entanto, ainda que se considere a interrupção da
prescrição em razão da realização dos pagamentos parciais, tem-se que o novo
prazo de cinco anos se inicia da data do primeiro pagamento, em 23/05/2009,
estando prescrita a pretensão executiva na data de ajuizamento da execução, em
30/06/2016.
Nesse sentido, ressalte-se que a interrupção da
prescrição “somente poderá ocorrer uma vez” (art. 202, caput, do Código Civil), ou
seja, com o primeiro pagamento parcial. Assim, os demais pagamentos, realizados
até 21/07/2011, não podem ser considerados como interruptivos da prescrição.
Por fim, em que pese as alegações dos embargados de
que houve avença entre as partes para adiar o pagamento da última parcela do
contrato até que houvesse outorga da escritura do imóvel, não há prova escrita do
acerto que, conforme afirma a parte, foi feito verbalmente.
Logo, impossível admitir que contratação verbal tenha o
condão de alterar o contrato escrito celebrado.
No mais, fosse esse o caso, a parte deveria ter ajuizado
ação de cobrança, e não execução, viabilizando a necessária dilação probatória.
Assim, a r. sentença deve ser mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000161-32.2017.8.26.0637 - Voto no
6
Diante da sucumbência configurada e do trabalho
desenvolvido pelos advogados em grau de recurso, majoro os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de
apelação dos embargados, e não se conhece do recurso adesivo, por deserção,
nos termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora